Tribunal: TJDFT
Processo: 0746349-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO REPRESENTADO PELO CURADOR ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese de representação do devedor pela Defensoria Pública, o prazo processual só começa a partir da intimação da instituição por carga, remessa ou meio eletrônico.
2. A impugnação cumpriu os requisitos do artigo 525, § 4o, do CPC, porquanto demonstrou o valor que entendia devido, já deduzidos o valor dos honorários sucumbenciais suspensos pela inexigibilidade (artigo 98, §3o, do CPC). E, para demonstrar, indicou o extrato da planilha do processo de origem.
3. Inexigíveis os honorários, há claro excesso na execução e a são cabíveis os honorários sobre o excesso em favor da Defensoria.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.